Tribunal: TJDFT
Processo: 0714930-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714930-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. D. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: JAILTON MAMEDE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu promova a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Na decisão de ID 57925223, a desembargadora plantonista deferiu o pedido liminar para determinar imediata internação da agravante em UTI, observado o prazo máximo de 24 horas para cumprimento. No presente momento, na petição de ID 58030865, a Defensoria Pública noticia a perda do objeto do recurso comunicando que a agravante recebeu alta hospitalar, conforme documentos de IDs 58037691 e 58037692. Diante desse novo contexto, tenho que não persiste mais o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo do instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora